Tribunal: TJMT
Processo: 1022480-37.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUISA GABRIELA DA SILVA - CPF: 008.297.501-93 (RECORRENTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (RECORRIDO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 04/03/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: Deu parcial provimento ao recurso. (sessão: 04.03.22). 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: peço vista dos autos. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: aguardo pedido de vista. Sessão 04/11/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: Deu parcial provimento ao recurso. (sessão: 04.03.22). 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: Acompanho o Relator. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Luísa Gabriela da Silva Cruz em face de Secolo Negócios Imobiliários.

A parte autora informa que adquiriu um lote de 200m2 pelo valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) no empreendimento da ré denominado “Chácara de Recreio Paraíso da Família” por meio do Contrato nº 22/2020.

Narra que após a quitação do referido contrato, tomou conhecimento de que a ré não detinha as licenças de implantação ambiental perante a Prefeitura de Cuiabá, bem como que o Ministério Público ingressou com ação civil pública em face da ré, em razão das irregularidades na comercialização dos lotes, ainda, destaca que o loteamento foi embargado pelos órgãos competentes.

Segue argumentado que a única licença que a ré tinha para comercialização foi revogada em 25/03/2021. Afirma que tentou resolver a situação de forma amigável; todavia, a empresa negou a restituição integral do valor pago.

Deste modo, considerando a venda de loteamento irregular por parte da Ré, busca a rescisão do contrato nº 22/2020, a restituição integral dos valores pagos na aquisição do lote 22 da Chácara de Recreio Paraíso da Família, no montante de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), com incidência de multa contratual, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Irresignada, a parte Autora apresentou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença objurgada para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no id nº 117577954.

É o necessário a relatar.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1022480-37.2021.8.11.0001 – PJE

Data do Julgamento:

04/03/2022

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

LUISA GABRIELA DA SILVA

Recorrido:

SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE TERRENO. LOTEAMENTO IRREGULAR. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. OFENSA AO DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO POR ILICITUDE DO OBJETO. RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
. RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS EM CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c danos materiais e morais em que a Autora busca a rescisão do contrato de compra e venda de lote rural em decorrência das irregularidades do empreendimento que ensejaram o embargo da obra pelos órgãos competentes.

2.

Considerando os requisitos de validade do negócio jurídico previstos no art. 104, do Código Civil, quais sejam, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei e que o imóvel negociado entre as partes é um lote, sem o devido registro imobiliário ou matrícula, tenho por considerar como ilícito o objeto do contrato, ante a expressa vedação legal da Lei nº 6.766/79.

3.

Do mesmo modo, registro que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, eis que a ação foi ajuizada porque a obra de loteamento onde seria construído o lote adquirido foi embargado em virtude de Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público deste Estado.

4.

Por conseguinte,
com a quebra do dever contratual, houve nítido desrespeito à boa-fé objetiva, o que implica na rescisão do negócio com
retorno das partes ao
status quo ante.

5.

Os danos morais decorrentes da dissolução da avença por inadimplemento do réu não se presumem, têm de ser comprovados

6.

Não obstante tratar-se de loteamento irregular, a autora não se desincumbiu do ônus de provar o efetivo abalo emocional, o que afasta o direito à indenização.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

As partes celebraram negócio com o seguinte objeto (id nº 113477485):

“Uma fração ideal, dentro de área maior, conforme ANEXO I, que corresponde aos lotes nº 22 QUADRA 11 no lugar denominado atualmente como Associação de Chácara de recreio Paraíso da Família, situada na zona rural do município de Cuiabá/MT, as margens do rio Coxipó Mirim”

Ao que tudo indica, o réu não atentou às exigências legais ao realizar o referido loteamento.

Através dos apresentados pelo Ministério Público nos autos da ACP nº 1026924-90.2021.8.11.0041, a ré teria dado início ao parcelamento ilegal, além de promover o desmate de vegetação sem autorização do órgão ambiental, além de realizar intervenções indevidas em APP,

No mais, há expressa vedação em alienar parte de loteamento ou desmembramento de imóvel sem o seu devido registro, o que configura a clandestinidade do empreendimento. Por oportuno, colaciono o disposto no art. 37 da Lei nº 6.766/76:

Art. 37. É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado.

Dessarte, considerando os requisitos de validade do negócio jurídico previstos no art. 104, do Código Civil, quais sejam, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei e que o imóvel negociado entre as partes é um lote, sem o devido registro imobiliário ou matrícula, tenho por considerar como ilícito o objeto do contrato, ante a expressa vedação legal da Lei nº 6.766/79.

Assim, como corolário lógico, ocorre a invalidade do negócio jurídico nos termos do art. 166, incisos II e VII, do Código Civil:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

(...)

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

(...)

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

Não obstante, depreende-se dos autos a ausência de prova cabal no sentido de que a consumidora/compradora tivesse, à época do negócio, efetivo conhecimento de tal circunstância.

Em suma, a omissão dos vendedores quanto à informação crucial para perfectibilização do negócio justifica o desfazimento do negócio nos termos como proposto na petição inicial.

Logo, tenho que, no caso dos autos, restou configurada a quebra ou descumprimento contratual por parte do demandado no tocante à boa-fé objetiva do contrato, que deveria ter observado os ditames legais antes de comercializar os lotes em questão.

Por conseguinte,
com a quebra do dever contratual, houve nítido desrespeito à boa-fé objetiva, o que implica na rescisão do negócio com
retorno das partes ao
status quo ante.

Salutar ainda transcrever o enunciado sumular nº 543 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe:
“
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Com efeito, apenas registro que nos autos da mencionada ACP fora deferida liminar nos seguintes termos:

Diante do exposto DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para determinar:

1) O embargo das atividades (loteamento clandestino) e que a parte requerida paralise qualquer ato de alienação, publicidade, de anúncio e recebimento de valores decorrentes de alienação dos lotes do empreendimento denominado “Chácara de Recreio Paraíso da Família”;

2) A apresentação da relação atualizada dos lotes já alienados e seus respectivos adquirentes, devidamente qualificados, com a indicação dos contratos já quitados, assim como os dados do registra da área e da matrícula do imóvel, no prazo de 10 (dez) dias;

3) Com a vinda da relação, determino a notificação dos adquirentes, no prazo de 10 (dez) dias, para suspender/obstar a construção de qualquer edificação nos lotes e nas suas porções no empreendimento “Chácara de Recreio Paraíso da Família”; e

4) Com a vinda da informação, determino a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Capital para averbação da existência da para conhecimento público, bem como para a preservação de interesses de possíveis adquirentes e, assim, prevenir litígios e prejuízos de terceiros desavisados em eventual negociação que envolva unidades do empreendimento denominado “Chácara de Recreio Paraíso da Família”.

Dessa feita, há de ser declarado rescindido o contrato celebrado entre as partes, restituindo-se as partes ao estado em que se encontravam antes da celebração do negócio, forte ensinamento do art. 182 do Código Civil, ficando consignado que em caso de impossibilidade de ressarcimento, poderão ser indenizadas pelo equivalente.

Quanto ao pleito indenizatório, tenho pelo seu indeferimento.

Embora reconhecida a nulidade do negócio entabulado entre as partes e os transtornos sofridos pela autora, tenho que a situação a ela imposta decorreu, em parte, por seu próprio descuido, ao adquirir imóvel em condições irregulares, sem checar sua situação junto ao registro de imóveis da comarca e junto à prefeitura municipal.

Todavia, na hipótese, inexistem circunstâncias a justificar o reconhecimento de lesão aos direitos da personalidade e honra, pois entendo que a situação vivenciada deve ser considerada mero dissabor advindo das relações sociais e negociais e plenamente aceitável na vida moderna e em sociedade.

Os danos morais decorrentes da dissolução da avença por inadimplemento do réu não se presumem, têm de ser comprovados. Não obstante tratar-se de loteamento irregular, a autora não se desincumbiu do ônus de provar o efetivo abalo emocional, o que afasta o direito à indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por LUISA GABRIELA DA SILVA, ante a sua tempestividade, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para
a)

DECLARAR
rescindido o contrato nº 22/2020;
b) DETERMINAR
que as partes retornem ao status quo ante a celebração, cabendo a Autora restituir o lote adquirido (lote 22, quadra 11), e ao réu a restituição do valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), com atualização monetária pelo IGP-M a contar de cada desembolso e acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022